Tribunal: TJDFT
Processo: 0700343-55.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Embargos de Declaração Cível. Servidora pública gestante. Lotação funcional. Alegação de omissão e erro material. Ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Improcedência.
I. Caso em exame
1.Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a sentença concessiva de mandado de segurança em favor de servidora gestante, determinando sua remoção funcional para unidade de menor risco com base na Lei Distrital no 7.447/2024, que alterou a Lei no 6.976/2021. O embargante alega que a lei invocada é formalmente inconstitucional por vício de iniciativa, razão pela qual não poderia fundamentar a decisão. Requer o provimento dos embargos, com efeitos infringentes, para julgar improcedente o mandado de segurança.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão e erro material ao não enfrentar a alegada inconstitucionalidade formal da Lei Distrital no 7.447/2024; ii) saber se os embargos de declaração podem ser utilizados com efeitos infringentes para reformar o julgado e afastar o direito líquido e certo reconhecido à servidora gestante.
III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração têm finalidade restrita e só podem ser admitidos nos casos de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo cabíveis para rediscutir o mérito da decisão. 4. O acórdão recorrido já apreciou de forma clara e fundamentada a questão da constitucionalidade da norma, reconhecendo a presunção de constitucionalidade das leis, cuja suspensão não foi determinada em controle concentrado. 5. Restou comprovado nos autos que a servidora gestante se encontrava em situação de risco obstétrico, sendo mais adequada sua lotação na unidade pretendida, nos termos da legislação distrital vigente. A recusa administrativa baseou-se apenas em portaria infralegal, insuficiente para afastar a aplicação da lei. 6. O julgado também fundamentou que a proteção à maternidade e à saúde constitui direito fundamental constitucionalmente garantido, afastando a alegada violação ao princípio da separação dos poderes. 7. Dessa forma, não se constatam os vícios alegados, devendo os embargos ser rejeitados.
IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. O acórdão recorrido já apreciou suficientemente a alegação de inconstitucionalidade formal da Lei Distrital no 7.447/2024, inexistindo omissão. 3. Inexistindo vícios, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III; 6o; 37; 196; 61, §1o, II, “c”; 93, IX; 489, §1o, IV; CPC, arts. 1.022 e 1.025; LODF, art. 71, §1o, II; Lei Distrital no 6.976/2021, arts. 2o e 3o; Lei Distrital no 7.447/2024. Jurisprudência relevante citada: N/A.